Tribunal: CARF
Processo: 11274.720239/2022-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL CAMPELO DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
OMISSÃO DE RECEITAS. PORTAIS DE TRANSPARÊNCIA. EXTRATOS BANCÁRIOS.
Comprovado o ingresso de valores na conta do sujeito passivo, com lastro em pagamentos por entes públicos identificados em fontes oficiais e confirmados por extratos bancários, configura-se omissão de receitas tributáveis.
DEPÓSITOS/CRÉDITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL.
A falta de comprovação idônea da origem de créditos em conta autoriza sua tributação como receita omitida, na forma da legislação aplicável.
LUCRO ARBITRADO. AUSÊNCIA DE LIVROS E DOCUMENTOS. CABIMENTO.
A não apresentação de livros e documentos essenciais, regularmente intimados, autoriza o arbitramento do lucro para fins de IRPJ, observado o procedimento legal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR. INTERPOSTAS PESSOAS.
Comprovados atos de direção/gerência de fato e atuação coordenada com interesse comum na prática dos fatos geradores, admite-se a imputação de responsabilidade, nos termos do CTN.
MULTA. QUALIFICAÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Aplicam-se as regras de retroatividade benigna para adequação da penalidade ao regime legal superveniente mais favorável, quando cabível.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017, 2018
LANÇAMENTO REFLEXO.
Mantida a base apuratória do IRPJ, a CSLL segue a mesma materialidade e fundamentos, quando decorrente dos mesmos fatos e critérios de apuração.
OMISSÃO DE RECEITAS. PROVA POR CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES OFICIAIS E BANCÁRIAS.
A comprovação de receitas omitidas por fontes oficiais e extratos bancários autoriza a exigência da CSLL correspondente, ressalvadas as hipóteses de comprovação da origem e natureza dos ingressos.
DEPÓSITOS/CRÉDITOS SEM ORIGEM COMPROVADA.
A ausência de comprovação idônea quanto à origem de créditos bancários permite sua consideração como base tributável, na forma da legislação.
RESPONSABILIDADE. INTERESSE COMUM E ADMINISTRAÇÃO DE FATO.
Caracterizados os pressupostos fáticos e legais, aplicam-se as regras de sujeição passiva e responsabilidade previstas no CTN.
MULTA. ADEQUAÇÃO POR RETROATIVIDADE BENIGNA.
Cabível a adequação da multa ao regime legal mais favorável, quando presentes os requisitos.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2017, 2018
COMPETÊNCIA. JULGAMENTO CONJUNTO. LANÇAMENTO DECORRENTE DO MESMO FATO GERADOR.
A Turma aprecia o PIS quando a exigência decorrer dos mesmos fatos que fundamentam o IRPJ/CSLL (omissão de receitas e/ou presunção de receita por créditos bancários), por conexão de materialidade e prova.
OMISSÃO DE RECEITAS. CRUZAMENTO COM DADOS OFICIAIS E BANCÁRIOS.
Comprovados ingressos vinculados à atividade e não demonstrada natureza diversa, subsiste a exigência da contribuição.
DEPÓSITOS/CRÉDITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA.
A ausência de comprovação idônea da origem dos créditos permite sua consideração na base de cálculo, conforme o regime aplicável.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2017, 2018
COMPETÊNCIA. JULGAMENTO CONJUNTO. LANÇAMENTO DECORRENTE DO MESMO FATO GERADOR.
A Turma aprecia a COFINS quando a exigência decorrer dos mesmos fatos que suportam o IRPJ/CSLL, em especial omissão de receitas demonstrada por cruzamento de dados oficiais e movimentação bancária.
OMISSÃO DE RECEITAS.
Comprovada a percepção de receitas e não demonstrada origem/natureza distinta, mantém-se a exigência.
CRÉDITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA.
A falta de comprovação idônea da origem dos ingressos autoriza sua consideração como receita para fins de incidência, conforme o regime aplicável.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018
MATÉRIA SUB JUDICE. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO.
A discussão administrativa do ADE/termo de exclusão do Simples Nacional, em processo próprio, não impede a constituição do crédito tributário relativo aos tributos devidos fora do regime.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. PRECLUSÃO.
Não demonstrada a alegação de ausência de acesso integral aos autos e apreciada a documentação apresentada tempestivamente, opera-se a preclusão quanto à juntada posterior de provas, nos termos do Decreto no 70.235/1972.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.720239/2022-10
ACÓRDÃO
1102-001.869 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LINKCON EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
OMISSÃO DE RECEITAS. PORTAIS DE TRANSPARÊNCIA. EXTRATOS
BANCÁRIOS.
Comprovado o ingresso de valores na conta do sujeito passivo, com lastro
em pagamentos por entes públicos identificados em fontes oficiais e
confirmados por extratos bancários, configura-se omissão de receitas
tributáveis.
DEPÓSITOS/CRÉDITOS
BANCÁRIOS.
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
PRESUNÇÃO LEGAL.
A falta de comprovação idônea da origem de créditos em conta autoriza
sua tributação como receita omitida, na forma da legislação aplicável.
LUCRO ARBITRADO. AUSÊNCIA DE LIVROS E DOCUMENTOS. CABIMENTO.
A não apresentação de livros e documentos essenciais, regularmente
intimados, autoriza o arbitramento do lucro para fins de IRPJ, observado o
procedimento legal.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
GRUPO
ECONÔMICO
IRREGULAR.
INTERPOSTAS PESSOAS.
Comprovados atos de direção/gerência de fato e atuação coordenada com
interesse comum na prática dos fatos geradores, admite-se a imputação de
responsabilidade, nos termos do CTN.
MULTA. QUALIFICAÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Aplicam-se as regras de retroatividade benigna para adequação da
penalidade ao regime legal superveniente mais favorável, quando cabível.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Fl. 5940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.869 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720239/2022-10
2
Ano-calendário: 2017, 2018
LANÇAMENTO REFLEXO.
Mantida a base apuratória do IRPJ, a CSLL segue a mesma materialidade e
fundamentos, quando decorrente dos mesmos fatos e critérios de
apuração.
OMISSÃO DE RECEITAS. PROVA POR CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES
OFICIAIS E BANCÁRIAS.
A comprovação de receitas omitidas por fontes oficiais e extratos bancários
autoriza a exigência da CSLL correspondente, ressalvadas as hipóteses de
comprovação da origem e natureza dos ingressos.
DEPÓSITOS/CRÉDITOS SEM ORIGEM COMPROVADA.
A ausência de comprovação idônea quanto à origem de créditos bancários
permite sua consideração como base tributável, na forma da legislação.
RESPONSABILIDADE. INTERESSE COMUM E ADMINISTRAÇÃO DE FATO.
Caracterizados os pressupostos fáticos e legais, aplicam-se as regras de
sujeição passiva e responsabilidade previstas no CTN.
MULTA. ADEQUAÇÃO POR RETROATIVIDADE BENIGNA.
Cabível a adequação da multa ao regime legal mais favorável, quando
presentes os requisitos.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2017, 2018
COMPETÊNCIA. JULGAMENTO CONJUNTO. LANÇAMENTO DECORRENTE DO
MESMO FATO GERADOR.
A Turma aprecia o PIS quando a exigência decorrer dos mesmos fatos que
fundamentam o IRPJ/CSLL (omissão de receitas e/ou presunção de receita
por créditos bancários), por conexão de materialidade e prova.
OMISSÃO DE RECEITAS. CRUZAMENTO COM DADOS OFICIAIS E
BANCÁRIOS.
Comprovados ingressos vinculados à atividade e não demonstrada
natureza diversa, subsiste a exigência da contribuição.
DEPÓSITOS/CRÉDITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA.
A ausência de comprovação idônea da origem dos créditos permite sua
consideração na base de cálculo, conforme o regime aplicável.
Fl. 5941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.869 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720239/2022-10
3
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2017, 2018
COMPETÊNCIA. JULGAMENTO CONJUNTO. LANÇAMENTO DECORRENTE DO
MESMO FATO GERADOR.
A Turma aprecia a COFINS quando a exigência decorrer dos mesmos fatos
que suportam o IRPJ/CSLL, em especial omissão de receitas demonstrada
por cruzamento de dados oficiais e movimentação bancária.
OMISSÃO DE RECEITAS.
Comprovada a percepção de receitas e não demonstrada origem/natureza
distinta, mantém-se a exigência.
CRÉDITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA.
A falta de comprovação idônea da origem dos ingressos autoriza sua
consideração como receita para fins de incidência, conforme o regime
aplicável.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018
MATÉRIA SUB JUDICE. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO.
A discussão administrativa do ADE/termo de exclusão do Simples Nacional,
em processo próprio, não impede a constituição do crédito tributário
relativo aos tributos devidos fora do regime.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. PRECLUSÃO.
Não demonstrada a alegação de ausência de acesso integral aos autos e
apreciada a documentação apresentada tempestivamente, opera-se a
preclusão quanto à juntada posterior de provas, nos termos do Decreto no
70.235/1972.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos recursos de ofício e voluntários.

Assinado Digitalmente
Gabriel Campelo de Carvalho – Relator

Fl. 5942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.869 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720239/2022-10
4
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gabriel Campelo de Carvalho, Gustavo
Schneider Fossati, Carmen Ferreira Saraiva (substituto[a] convocado[a] para eventuais
participações), Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários e de ofício referentes processo administrativo fiscal
instaurado contra LINKCON EIRELI, inscrita no CNPJ 05.323.742/0001-71, em razão de
lançamentos relativos a IRPJ e CSLL, com reflexos em PIS e COFINS, decorrentes dos mesmos fatos
apurados em procedimento fiscal, abrangendo, em síntese, os anos-calendário 2017 e 2018. Da
ação fiscal decorreram autos de infração que constituíram crédito tributário, nos valores totais de
R$ 4.984.618,60 (IRPJ), R$ 1.515.942,30 (CSLL), R$ 342.924,81 (PIS) e R$ 1.582.729,99 (COFINS),
conforme consolidações constantes das peças do processo. O contencioso versa, em linhas gerais,
sobre (i) a definição do regime tributário aplicável aos períodos autuados, com repercussões na
forma de apuração; (ii) a materialidade fiscal relacionada a receitas omitidas ou presumidas a
partir de movimentação financeira e cruzamentos com fontes oficiais; (iii) o cabimento do
arbitramento do lucro; (iv) as penalidades (qualificação e agravamento) e (v) a sujeição passiva e
responsabilização de terceiros, incluindo pessoas físicas e jurídicas apontadas como
corresponsáveis.
Conforme narrado pela fiscalização, a ação fiscal foi instaurada, principalmente, a
partir de comunicação do Tribunal de Contas da União (TCU) encaminhada à Receita Federal, com
referência a achados e elementos reputados relevantes no âmbito de processo de controle
externo, relacionados à atuação da empresa e a possíveis inconsistências envolvendo
enquadramento empresarial e receitas declaradas. A partir desse ponto de partida, a fiscalização
delimitou a verificação da regularidade da apuração tributária no período, com atenção à
compatibilidade entre receitas declaradas e valores efetivamente ingressados, e aos efeitos
tributários decorrentes do regime aplicável após a exclusão do Simples Nacional no período sob
exame, segundo registrado no Relatório Fiscal.
No desenvolvimento do trabalho, a fiscalização consignou a existência de
divergências relevantes entre a receita informada pela contribuinte em declarações e sistemas
vinculados ao Simples Nacional e a movimentação financeira obtida via RMF. Ainda segundo o
Relatório Fiscal, esses indícios motivaram a ampliação dos procedimentos de conferência, com a
formação de lastro documental baseado em informações bancárias e em fontes oficiais
Fl. 5943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.869 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720239/2022-10
5
relacionadas a pagamentos efetuados por entes públicos, com o objetivo de reconstituir a receita
e identificar eventuais omissões.
A metodologia descrita pela fiscalização apoiou-se, essencialmente, em dois eixos.
O primeiro consistiu no cotejo entre registros de pagamentos informados em bases
públicas/Portais da Transparência e os ingressos financeiros verificados nas contas bancárias
vinculadas ao sujeito passivo, buscando relacionar pagadores, períodos e valores. O segundo
consistiu na identificação de créditos bancários cuja origem não teria sido comprovada pela
contribuinte, após intimações fiscais para apresentação de documentação que explicasse cada
ingresso, com menção à incidência da presunção legal aplicável quando ausente comprovação
idônea da origem dos recursos creditados. O Relatório Fiscal registra, ainda, a expedição de
intimações ao longo do procedimento para apresentação de livros e documentos contábeis e
fiscais, contratos, documentos fiscais e extratos, bem como planilhas de amarração entre
ingressos financeiros e respectivas causas.
Nesse contexto, foram lavrados os autos de infração referentes a IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, todos vinculados ao mesmo procedimento fiscal e instruídos por elementos comuns,
conforme indicado nos próprios autos e no Relatório Fiscal. A fiscalização também registrou, como
fundamento da técnica de apuração adotada para IRPJ/CSLL, a utilização do lucro arbitrado,
associando essa opção à impossibilidade de apuração regular diante da não apresentação, em
extensão reputada suficiente, de livros e documentos exigidos no curso do procedimento.
A contribuinte apresentou impugnações nas quais, em síntese, suscitou
preliminares de nulidade, inclusive por alegado cerceamento de defesa, questionou a validade e o
uso de informações bancárias obtidas via RMF e a suficiência da motivação do lançamento, arguiu
decadência e impugnou, no mérito, a caracterização das receitas e dos depósitos bancários como
base tributável, com especial insurgência contra a multa qualificada e agravada, requerendo o
afastamento da penalidade em patamar majorado.
No tocante ao regime do Simples Nacional, a impugnante sustentou que o
lançamento se apoiara em pressupostos frágeis quanto aos efeitos e fundamentos da exclusão do
regime, argumentando que o termo de exclusão apresentara múltiplas hipóteses e marcos de
efeitos, o que, segundo a tese, comprometera a clareza do motivo determinante e do período
efetivamente alcançado. Nesse contexto, defendeu que a situação do Simples — por estar
submetida a discussão própria — repercutira na definição do regime de apuração adotado pela
fiscalização (lucro arbitrado e incidência de PIS/COFINS no regime cumulativo), razão pela qual
requereu o cancelamento ou, subsidiariamente, a revisão do lançamento.
Quanto ao uso de movimentação bancária (RMF), a impugnante alegou que a
obtenção e a utilização desses dados, no caso concreto, não se mostraram necessárias e teriam
sido desproporcionais, por entender que existiriam outras fontes suficientes para a apuração
(inclusive dados públicos e informações das fontes pagadoras). Em linha correlata, questionou a
regularidade e a motivação do procedimento fiscal para adoção de tais informações, afirmando
Fl. 5944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.869 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720239/2022-10
6
que a utilização de dados bancários, tal como realizada, fragilizara a base probatória do
lançamento e limitara o exercício do contraditório.
No mérito, a impugnante procurou desconstruir os pilares materiais do lançamento.
Em relação às omissões de receita identificadas por cruzamentos, sustentou que créditos
bancários, por si, não se confundiriam automaticamente com receita tributável, defendendo a
necessidade de análise individualizada da natureza dos ingressos e de eventual correlação com
fatos não tributáveis, estornos, repasses ou outras hipóteses que descaracterizariam receita
própria. Quanto à presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/1996, argumentou que não estariam
presentes, de forma adequada, os pressupostos para sua aplicação e que os depósitos tidos por
não comprovados não poderiam ser considerados receita omitida sem que se admitisse a
produção e o exame de documentação apta a explicar sua origem e natureza.
Ainda no campo quantitativo, a impugnante invocou a necessidade de
reconhecimento de retenções na fonte incidentes sobre receitas de prestação de serviços,
sustentando que tais retenções constituiriam antecipação/pagamento do tributo e deveriam ser
abatidas do montante devido, e não desconsideradas sob a premissa de que os créditos bancários
já seriam líquidos. Por fim, no aspecto sancionatório, contestou a multa qualificada e o
agravamento por embaraço, afirmando que o caso não evidenciara, de modo suficiente, conduta
dolosa apta a justificar a qualificação, e que não se configurara embaraço em termos que
autorizassem majorar a multa, pugnando pelo afastamento das penalidades em patamar
agravado.
Além da impugnação da autuada, os sujeitos arrolados no polo passivo como
responsáveis solidários também apresentaram impugnações próprias, nas quais, em regra,
impugnaram a legitimidade da inclusão, questionaram os fundamentos jurídicos utilizados para a
corresponsabilização e requereram a exclusão do polo passivo, com o consequente cancelamento
das exigências em relação a cada um deles. De modo recorrente, os impugnantes alegaram que a
responsabilização teria sido construída com base em narrativa de grupo econômico irregular,
“direção unificada” e “confusão patrimonial”, porém sem lastro probatório suficiente,
sustentando que relações negociais entre empresas, transferências bancárias pontuais, eventual
compartilhamento de estrutura, vínculos pessoais e menções a fatos de períodos distintos não
bastariam, por si sós, para caracterizar os pressupostos exigidos para a solidariedade.
A SISTEM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI impugnou a imputação de
integração a suposto grupo econômico irregular, sustentando ausência de elementos suficientes
para caracterização de direção unificada e confusão patrimonial no período autuado e
argumentando que relações negociais e movimentações financeiras apontadas pela fiscalização
não configurariam, por si sós, o requisito de interesse comum exigido para solidariedade. Com
base nisso, requereu sua exclusão do polo passivo e o afastamento de qualquer responsabilização
por débitos lançados em nome da autuada.
Fl. 5945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.869 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720239/2022-10
7
A TECHNOPE contestou a manutenção de sua inclusão como corresponsável,
alegando insuficiência de elementos para sustentar vínculo jurídico-material com os fatos
geradores e pleiteando, ao menos, delimitação temporal da responsabilidade, de modo a impedir
que fatos geradores anteriores à sua constituição e/ou ao período efetivo de atuação lhe fossem
atribuídos. Nessa linha, requereu a exclusão total ou, subsidiariamente, a limitação do alcance
temporal da imputação.
ALEXANDRE ANTÔNIO HOGLUND impugnou sua responsabilização, questionando a
utilização de fundamentos de solidariedade sem demonstração concreta de interesse comum e,
sobretudo, alegando que a responsabilização pessoal exigiria individualização mínima de conduta
e demonstração de nexo entre atos de gestão e a infração, nos termos do art. 135 do CTN, o que,
segundo sustentou, não teria sido demonstrado. Assim, requereu sua exclusão do polo passivo e o
cancelamento das exigências que lhe foram atribuídas.
SÉRGIO impugnou a imputação que lhe atribuía papel central na condução dos fatos
tidos por irregulares, contestando a premissa de que teria atuado como gestor ou “proprietário de
fato” e alegando que a responsabilização dependeria de prova específica de atos de
direção/gestão com infração à lei (art. 135 do CTN) ou de interesse comum efetivo (art. 124, I, do
CTN), o que, conforme afirmou, não fora individualizado. Com isso, requereu o afastamento de
sua corresponsabilidade e sua exclusão do polo passivo.
TÂNIA apresentou impugnação com enfoque na fragilidade probatória da tese de
grupo econômico/interposição e na ausência de demonstração concreta dos requisitos legais de
responsabilização, alegando que elementos como transferências pontuais, vínculos pessoais,
menções a depoimentos trabalhistas e referências externas não seriam suficientes, por si sós, para
configurar direção unificada, confusão patrimonial ou interesse comum no fato gerador. Também
argumentou que eventual responsabilização pessoal exigiria individualização de conduta e nexo
causal, e requereu sua exclusão do polo passivo.
VALDELI impugnou a responsabilidade solidária que lhe fora atribuída, sustentando
ausência de demonstração do interesse comum no fato gerador e alegando inexistência de
individualização de conduta apta a justificar responsabilização pessoal. Ao final, requereu o
provimento de sua impugnação para afastar a responsabilidade tributária que lhe fora imputada,
com sua exclusão do polo passivo.
A XTECH apresentou impugnação, como responsável solidária, requerendo sua
exclusão do polo passivo. Em preliminar, alegou cerceamento de defesa (por não ter sido intimada
a se manifestar durante a fiscalização) e irregularidade na obtenção/uso de dados fiscais e
bancários. No mérito, impugnou a tese de grupo econômico irregular, negou a existência de
interesse comum para fins do art. 124, I, do CTN e sustentou insuficiência probatória para justificar
a solidariedade, refutando a narrativa de “blindagem patrimonial”. Subsidiariamente, arguiu
decadência parcial e pediu o afastamento/mitigação das penalidades aplicadas em decorrência do
lançamento.
Fl. 5946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.869 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720239/2022-10
8
Em complemento, os corresponsáveis, de modo geral, contestaram a aplicação do
art. 124, I, do CTN, sustentando que o “interesse comum” não se presumiria e deveria ser
demonstrado mediante participação concreta na situação constitutiva do fato gerador, e também
impugnaram a responsabilização pessoal pelo art. 135 do CTN, alegando ausência de
individualização de atos e de nexo causal. Ademais, suscitaram questões de natureza
procedimental, alegando prejuízo ao contraditório na formação do juízo de responsabilidade, e
requereram, subsidiariamente, que eventual responsabilização fosse delimitada temporalmente,
conforme períodos de constituição de pessoas jurídicas, entrada/saída societária e janelas efetivas
de administração, de modo a impedir imputações abrangentes e indeterminadas.
Sobreveio decisão de 1a instância, proferida pela Delegacia de Julgamento. O
Acórdão recebeu a ementa a seguir transcrita:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
PESSOA JURÍDICA EXCLUÍDA DO SIMPLES NACIONAL. TRIBUTAÇÃO.
A pessoa jurídica excluída do Simples Nacional sujeitar-se-á, a partir do
período em que ocorrerem os efeitos da exclusão, às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Nos casos de impugnação ao termo de exclusão do Simples Nacional, este
se tornará efetivo quando a decisão definitiva for desfavorável ao
contribuinte, sendo que a possibilidade de discussão administrativa de tal
ato não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em
face da exclusão.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. ESCRITA NÃO APRESENTADA.
A falta de apresentação, no curso do procedimento fiscal, de livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal autoriza o arbitramento do
lucro da pessoa jurídica.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO/
RECOLHIMENTO DE TRIBUTO. LANÇAMENTO FISCAL.
É cabível o lançamento de ofício de tributos recolhidos/declarados a menor
que o devido apurados em decorrência da exclusão da contribuinte do
Simples Nacional, com a consequente tributação de suas receitas no âmbito
do lucro arbitrado por falta de apresentação de livros e documentos a que
estava ou passou a estar obrigada.
OMISSÃO DE RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Fl. 5947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.869 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720239/2022-10
9
Constitui omissão de receitas da prestação de serviços em geral a falta de
oferecimento à tributação de receitas informadas pelos entes federativos
em seus portais da transparência cujo recebimento tenha sido confirmado
nos extratos bancários do contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos
quais o responsável, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
CSLL/PIS/COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se de tributação reflexa de irregularidade verificada no
lançamento de IRPJ, constante do mesmo processo, e dada à relação de
causa e efeito, aplica-se o mesmo entendimento à CSLL, ao PIS e à COFINS.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
É cabível o lançamento da multa qualificada, no percentual de 150%, quando
constatadas condutas que configurem sonegação, fraude ou conluio, nos
termos dos artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502, de 1964.
RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI SUPERVENIENTE QUE REDUZ A MULTA
QUALIFICADA APLICADA. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. INTELIGÊNCIA DO
ART. 106, INCISO II, LETRA “C” DO CTN.
Deve ser reduzida a qualificação da multa de 150% para 100%, conforme
alteração produzida pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023,
reduzindo proporcionalmente o agravamento da multa por falta de
atendimento à intimação.
APLICAÇÃO DA MULTA AGRAVADA. VIOLAÇÃO A SÚMULAS CARF.
Afasta-se o agravamento da multa de ofício quando sua aplicação violar
entendimentos insertos nas Súmulas CARF nos 96 e 133, mesmo que reste
demonstrado o embaraço à fiscalização.
PLURALIDADE DE SUJEITOS PASSIVOS. IMPUGNAÇÃO.
A impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados suspende a
exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais, exceto quando
Fl. 5948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.869 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720239/2022-10
10
versar exclusivamente sobre o vínculo de responsabilidade.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Tal responsabilidade
não afasta a sujeição passiva da pessoa jurídica na condição de contribuinte,
permanecendo todos igualmente responsáveis pelo crédito tributário.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas ao pagamento do crédito tributário lançado as
pessoas físicas e jurídicas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”

A DRJ enfrentou, inicialmente, três preliminares. Quanto à alegação de “matéria sub judice”
e à nulidade por pendência da exclusão do Simples, consignou que não cabia rediscutir, naquele processo,
o “termo de exclusão” do regime, por haver processo administrativo próprio, e que a discussão
administrativa do ADE de exclusão não impedia o lançamento dos tributos devidos em face da exclusão,
reproduzindo a Súmula CARF no 77. No tocante à decadência, registrou que, embora a contribuinte a
tivesse alegado com base no art. 150, §4o, do CTN, aplicou-se o art. 173, I, do CTN, sob o fundamento de
que fora constatada fraude; fixou, no caso, como marco inicial 01/01/2018 e termo final 31/12/2022 e
concluiu que, na ciência em 18/11/2022, não se verificara decadência quanto aos períodos discutidos (três
primeiros trimestres de 2017 e fatos geradores até outubro/2017 para PIS/COFINS). Por fim, quanto aos
pedidos de juntada posterior de provas (art. 16, §4o, “a”, do Decreto no 70.235/1972), registrou a
formulação dos requerimentos, mas consignou que a alegação de ausência de acesso integral aos autos
não fora comprovada e que toda a documentação juntada até então fora apreciada, reconhecendo-se a
preclusão quanto à juntada posterior.
No mérito, a DRJ manteve a substância do lançamento, reconhecendo como válidos os
pilares da tributação fora do Simples (em razão da exclusão no período autuado), do arbitramento do lucro
pela ausência de apresentação de livros e documentos e da presunção de omissão de receita por depósitos
sem comprovação de origem, núcleo que, segundo ressaltou, já se encontrava explicitado na própria
ementa. Consignou, ainda, que os lançamentos reflexos (CSLL/PIS/COFINS) seguiriam a mesma lógica do
IRPJ, dada a relação de causa e efeito.
Não obstante a manutenção do núcleo do lançamento, a DRJ julgou a impugnação
procedente em parte em dois pontos. Primeiro, acolheu parcialmente a tese relativa às retenções na fonte,
entendendo que retenções incidentes sobre receitas de serviços deveriam ser consideradas como
Fl. 5949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.869 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720239/2022-10
11
pagamento/antecipação, com ajuste na apuração, sem, contudo, reconhecer retenções relacionadas a
receitas/valores tratados como tributados pelo Simples (por exemplo, aplicações financeiras), nos termos
consignados na decisão. Segundo, no campo sancionatório, aplicou retroatividade benigna (Lei no
14.689/2023) para que a multa qualificada passasse ao percentual de 100% e excluiu o agravamento de
50% (que conduziria a multa a 225%), com base nas Súmulas CARF no 96 e 133, por não reconhecer
embaraço à fiscalização na forma exigida para justificar o agravamento quando a fiscalização se vale de
bases de dados disponíveis à Administração Tributária.
No capítulo da responsabilidade, a DRJ manteve, em linha geral, a tese de responsabilidade
solidária por interesse comum (art. 124, I, do CTN), associada à caracterização de grupo econômico com
gestão/direção unificada e confusão patrimonial, conforme enunciado na ementa, mas promoveu três
recortes relevantes no polo passivo: determinou a exclusão da SISTEM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
EIRELI, por entender não demonstrado que pertencia ao mesmo grupo econômico irregular; determinou
exclusão parcial da TECHNOPE, limitando a responsabilização apenas a fatos geradores posteriores à
constituição da empresa; e, quanto a ALEXANDRE ANTÔNIO HOGLUND, afastou o art. 124 do CTN como
fundamento e manteve a responsabilização apenas pelo art. 135 do CTN.
Irresignada com o resultado do julgamento de primeira instância, a LINKCON EIRELI
interpôs Recurso Voluntário e apresentou petição de ratificação, mas, para além da reiteração de
fundamentos já veiculados na impugnação, inovou ao direcionar suas razões contra pontos específicos do
acórdão da DRJ. Em primeiro lugar, a recorrente atacou o critério decadencial adotado na decisão
recorrida, sustentando que a DRJ teria aplicado indevidamente o art. 173, I, do CTN sob fundamento
genérico de “fraude”, sem demonstrar, com a precisão necessária, os elementos que justificariam o
afastamento do regime do lançamento por homologação. Com isso, buscou reformar o enquadramento
temporal adotado pela DRJ, insistindo que o caso atrairia o art. 150, §4o, do CTN e que a conclusão
administrativa de inexistência de decadência não poderia subsistir nos períodos por ela apontados como
atingidos pelo quinquênio. Em segundo lugar, a recorrente impugnou o tratamento conferido pela DRJ à
juntada posterior de provas, insurgindo-se contra o reconhecimento de preclusão, ao argumento de que o
indeferimento/limitação de complementação probatória teria restringido a demonstração da origem e
natureza dos créditos e a comprovação de elementos relevantes à apuração, pleiteando, assim, que a
instância recursal reexaminasse a possibilidade de considerar documentação complementar ou reavaliar o
acervo sob o prisma do contraditório. Em terceiro lugar, a recorrente passou a questionar, de forma
consequencial, os limites dos ajustes reconhecidos pela DRJ, especialmente no tocante ao alcance do
reconhecimento de retenções na fonte (isto é, ao que fora aceito e ao que fora rejeitado), pretendendo
ampliar a reforma para abarcar itens que a decisão de primeira instância não reconhecera, sob o
argumento de que a solução adotada não teria refletido integralmente a sistemática de abatimento de
antecipações e a coerência do cálculo do tributo devido.
Quanto aos responsáveis solidários, também houve recursos voluntários com argumentos
novos direcionados ao conteúdo decisório da DRJ. A TECHNOPE insurgiu-se contra a manutenção de sua
responsabilização mesmo após o recorte temporal definido pela DRJ, sustentando, em essência, que a
limitação reconhecida na decisão de primeira instância evidenciaria a fragilidade do nexo e que, ainda
assim, a permanência no polo passivo careceria de demonstração concreta de participação na situação
constitutiva do fato gerador no período remanescente; subsidiariamente, buscou ampliar ou redefinir o
marco temporal utilizado pela DRJ, defendendo que não bastaria a data de constituição formal para
delimitar responsabilidade, caso não houvesse prova de atuação pertinente ao período.
Fl. 5950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.869 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720239/2022-10
12
ALEXANDRE ANTÔNIO HOGLUND, por sua vez, atacou especificamente o ponto em que a
DRJ afastou o art. 124 do CTN, mas manteve a responsabilização apenas pelo art. 135 do CTN, alegando
que o acórdão teria preservado a imputação sem explicitar, com a individualização exigida, quais atos de
gestão teriam sido praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, e sem
demonstrar o nexo causal necessário entre conduta e a obrigação tributária; com isso, pleiteou a reforma
da decisão na parte em que permanecera como responsável, buscando sua exclusão do polo passivo.
No recurso de SÉRGIO, o enfoque recursal voltou-se a infirmar a manutenção de sua
responsabilização tal como assentada pela DRJ, contestando o encadeamento lógico adotado no acórdão
para vinculá-lo aos fatos apurados e sustentando que a decisão recorrida não teria explicitado, em termos
suficientes, os elementos individualizados que justificariam sua responsabilização nos moldes em que fora
mantida, razão pela qual requereu a reforma do julgado para excluí-lo do polo passivo.
A SISTEM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI impugnou a imputação de
integração a suposto grupo econômico irregular e sustentou ausência de elementos suficientes
para caracterização de direção unificada e confusão patrimonial, requerendo exclusão.
TÂNIA, além de insistir na reforma da decisão quanto à sua permanência no polo passivo,
inovou ao suscitar, em sede recursal, tese de nulidade da imputação de responsabilidade por
incompetência da autoridade fiscal, argumentando que a inclusão de terceiros como responsáveis seria
matéria cuja prática e formalização não poderia ser tratada nos termos em que fora realizada na fase de
fiscalização/julgamento, e que, por consequência, a decisão de primeira instância deveria ser reformada
para afastar sua responsabilização; a recorrente também direcionou sua crítica ao modo como a DRJ
valorara os elementos probatórios para manter a imputação, sustentando insuficiência de motivação
individualizada.
VALDELI concentrou o recurso em impugnar a manutenção de sua responsabilização pela
DRJ, sustentando que o acórdão recorrido não teria superado as fragilidades apontadas quanto à
demonstração de interesse comum (para fins do art. 124, I, do CTN) e quanto à ausência de
individualização de conduta (para fins do art. 135 do CTN), requerendo a reforma do julgado para sua
exclusão do polo passivo.
Por fim, a XTECH direcionou críticas específicas aos fundamentos da DRJ, sustentando que a
decisão teria indevidamente legitimado a ausência de intimação prévia dos corresponsáveis com base no
art. 7o, §1o, do Decreto no 70.235/1972 e em súmula do CARF, defendendo que tais referências não
dispensariam a cientificação do responsável solidário no procedimento. Também explorou a contradição
entre o uso de RMF e o desfecho sancionatório, afirmando que a fiscalização teria invocado “embaraço”
para justificar o acesso, embora a DRJ tenha afastado o agravamento, e que a XTECH teria tomado ciência
do uso dos dados apenas com os autos. Por fim, reforçou, em chave recursal, a exigência de motivação e
demonstração individualizada do “interesse comum” para aplicação do art. 124, I, do CTN, apontando
insuficiência de fundamentação quanto à sua inclusão.

VOTO
Conselheiro Gabriel Campelo de Carvalho, Relator.
Fl. 5951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.869 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720239/2022-10
13
Admissibilidade
Os Recursos Voluntários foram interpostos tempestivamente e preencheram os
requisitos de admissibilidade previstos no processo administrativo fiscal, inexistindo óbice formal
ao seu conhecimento. Diante disso, os conheço.
Consta, ainda, Recurso de Ofício, o qual atende aos requisitos legais de cabimento
e, por isso, dele conheço.
2. Preliminares
Os recorrentes reiteraram alegações de nulidade por suposto cerceamento de
defesa, ausência de acesso integral aos elementos do procedimento e vícios na motivação do
lançamento. Tais alegações não merecem acolhida. Do item procedimental extrai-se que a
autoridade fiscal explicitou a origem dos dados empregados na apuração, organizou os elementos
em demonstrativos e oportunizou ao sujeito passivo ciência e manifestação sobre os pontos
essenciais, inclusive quanto ao rol de fontes pagadoras/órgãos públicos identificados e aos
ingressos bancários correlatos. A discordância quanto às conclusões da fiscalização não se
confunde com nulidade do procedimento, sobretudo quando não demonstrado prejuízo concreto.
Os recorrentes também suscitam a nulidade do lançamento sob o argumento de
que a fiscalização teria acessado e utilizado dados bancários e fiscais de forma irregular, com
“quebra indevida de sigilo”, imputando, em especial, utilização descabida de Requisição de
Movimentação Financeira (RMF), ausência de autorização judicial e/ou ausência de prévia
intimação/cientificação, com alegada inidoneidade da prova e consequente nulidade do
lançamento.
A preliminar não prospera.
Inicialmente, cumpre registrar que os próprios autos descrevem a origem dos
elementos bancários utilizados na apuração, consignando que os extratos e movimentações
financeiras foram obtidos mediante RMF expedida às instituições financeiras, procedimento
administrativo de requisição de informações, com referência aos atos normativos aplicáveis e à
legislação que disciplina o dever de prestação de informações à Administração Tributária (inclusive
com menção expressa ao art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 e regulamentação correlata).
Em outras palavras, a utilização de dados bancários não decorreu de acesso informal ou
clandestino, mas de instrumento formal de obtenção de informações previsto no ordenamento.
A autuada sustentou, ainda, que a discussão administrativa do termo/ato de
exclusão do Simples Nacional impediria o lançamento. A tese não procede. A eventual pendência
administrativa acerca do ato de exclusão, em processo próprio, não paralisa a atividade vinculada
de constituição do crédito tributário quando presentes os pressupostos legais do lançamento.
Cabe, no processo do lançamento, apreciar os efeitos tributários decorrentes do regime aplicável
aos fatos apurados, sem reabrir, por via transversa, a discussão do ato de exclusão fora do rito
próprio.
Fl. 5952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.869 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720239/2022-10
14
No que tange à decadência, a exigência abrange IRPJ/CSLL e PIS/COFINS referente
aos anos-calendário 2017. Na moldura fática acolhida na origem, aplica-se o art. 173, I, do CTN.
Para os fatos geradores de 2017, o prazo conta de 01/01/2018 a 31/12/2022; para 2018, de
01/01/2019 a 31/12/2023. Como a constituição do crédito ocorreu com a cientificação em
18/11/2022, o lançamento foi efetuado dentro do prazo em ambos os casos. Assim, afasto a
decadência.
Por fim, quanto a alegações específicas de corresponsáveis sobre ausência de
intimação durante a fiscalização, inclusive a XTECH, cumpre assentar que a validade do
lançamento se aferiu pelo respeito ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo
administrativo fiscal, com regular cientificação do lançamento e abertura de prazo para
impugnação e recursos. Eventuais inconformismos quanto ao modo como a fiscalização reuniu
elementos ou quanto à necessidade de intimações intermediárias não configuram, por si, nulidade
sem demonstração de efetivo prejuízo, mormente quando os dados utilizados foram trazidos aos
autos e puderam ser contraditados nas peças defensivas.
Em razão do exposto, rejeito as preliminares de nulidade e de “matéria sub judice”
e afasto a alegação de decadência.
Mérito
No mérito, o que se discute é a suficiência do conjunto probatório que sustentou a
reconstituição da base tributável e, por consequência, a exigência de IRPJ e CSLL, com reflexos em
PIS e COFINS. A autuação se apoia em três eixos: receitas de serviços reconstruídas por correlação
entre pagamentos registrados em bases oficiais e ingressos bancários; aplicação da presunção
legal a créditos bancários cuja origem não foi comprovada, apesar de intimação; e arbitramento
do lucro em razão da não apresentação de livros e documentos.
A primeira linha de exigência tem natureza probatória distinta e, por isso, não pode
ser tratada como mera leitura de extratos. Aqui, a fiscalização afirma ter identificado pagamentos
realizados por entes públicos, extraídos de bases oficiais, e cotejado tais informações com os
correspondentes ingressos bancários na conta da autuada. A DRJ registra, inclusive, a identificação
de depósitos provenientes de 33 órgãos e entidades da administração pública, totalizando R$
90.138.244,63, entendidos como contrapartida de serviços. Esse tipo de apuração, quando
apresenta identificação de fonte pagadora e compatibilidade com os créditos bancários, não se
resume a presunção: é um encadeamento lógico fundado em elementos externos ao contribuinte
e, por isso, dotado de maior força demonstrativa. Sob esse enfoque, a controvérsia não se resolve
com afirmações gerais sobre a natureza jurídica de créditos em conta. O que se exige, para
deslocar a conclusão fiscal, é contraprova minimamente delimitada: apontar quais ingressos não
correspondem a receita própria e demonstrar, com documentos, a causa jurídica diversa (estorno,
devolução, repasse integral, duplicidade de lançamento, erro de correlação ou qualquer outra
circunstância que rompa o vínculo entre pagamento identificado e disponibilidade econômica do
Fl. 5953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.869 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720239/2022-10
15
valor. Sem esse enfrentamento pontual, permanece íntegro o suporte probatório do bloco, pois a
crítica genérica não corrige o nexo construído a partir de dados oficiais e ingressos efetivos.
A segunda linha de exigência, embora também se relacione a créditos bancários,
opera por fundamento normativo próprio. Trata-se da presunção legal associada ao art. 42 da Lei
no 9.430/1996, segundo a qual, demonstrado o crédito em conta e comprovada a regular
intimação, presume-se omissão de receita se o contribuinte não comprova a origem por
documentação hábil e idônea. A diferença é substantiva: aqui, a Administração não precisa
identificar o pagador, justamente porque a lei desloca ao sujeito passivo o dever de
esclarecimento, uma vez presente o fato-base e assegurado o chamamento à comprovação. Essa
presunção é relativa e admite prova em contrário, mas não se desfaz por explicações abstratas.
Afirmações como “empréstimo”, “aporte”, “transferência interna” ou “repasse” exigem lastro
verificável e aderência ao ingresso específico: identificação de contraparte, demonstração da
causa jurídica e documentação apta a permitir o cotejo com o crédito apontado. Quando a prova
não vem — ou vem de forma fragmentária, sem correspondência com os valores sob exame —, a
consequência jurídica é a manutenção da presunção e, por conseguinte, da exigência nessa
parcela.
Nesse ponto, convém também endereçar o argumento, comum e legítimo, de
possível duplicidade entre blocos. A coexistência de uma apuração por correlação com
pagamentos identificados e de outra baseada em presunção legal não autoriza, por si, concluir que
houve contagem em dobro. A duplicidade precisa ser demonstrada: quais ingressos foram
considerados em dois blocos, onde isso aparece nas planilhas e qual o impacto aritmético no
crédito. Sem essa delimitação, não é possível ao julgador substituir a técnica fiscal por uma glosa
genérica, sob pena de decidir no escuro. Em outros termos: a alegação pode ser relevante, mas
depende de prova concreta, e não de suposição.
O terceiro eixo é o arbitramento do lucro. Aqui, a discussão não é de conveniência,
mas de cabimento jurídico. O art. 148 do CTN autoriza o arbitramento quando a autoridade fiscal
não dispõe de elementos para apurar a base por método ordinário, especialmente quando a
escrituração não é exibida ou se revela imprestável. A decisão de origem assentou que houve
intimações e que os livros e documentos não foram apresentados de modo suficiente, o que
inviabilizou a apuração regular. Nesse cenário, o arbitramento não se apresenta como penalidade
autônoma, mas como técnica de quantificação que o sistema admite justamente para evitar que a
ausência de escrita paralise o lançamento. Para afastá-lo, não basta invocar sua excepcionalidade;
é preciso demonstrar, de modo objetivo, que a documentação foi apresentada tempestivamente e
com aptidão para permitir apuração regular, ou que houve vício procedimental relevante capaz de
comprometer o próprio cabimento do arbitramento. Não se evidenciando essa demonstração,
preserva-se a técnica adotada, com suas consequências para IRPJ e CSLL.
Quanto às retenções na fonte, a matéria é sensível, mas predominantemente
quantitativa. A instância recorrida já reconheceu abatimentos na medida em que comprovados e
vinculados às receitas efetivamente utilizadas na base do lançamento, e rejeitou pretensões sem
Fl. 5954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.869 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720239/2022-10
16
aderência a essa base. A revisão desse ponto requer prova específica do nexo entre retenção e
receita lançada, bem como demonstração do impacto no cálculo. Não havendo elementos
suficientes para alterar os limites do ajuste, mantém-se o tratamento conferido na origem,
evitando-se tanto a glosa indevida quanto o abatimento desconectado do suporte fático.
Fixado o núcleo material — receitas identificadas por correlação com pagamentos
oficiais, receitas presumidas por ausência de comprovação da origem de créditos bancários e
arbitramento por falta de escrita apta à apuração —, os reflexos se impõem com naturalidade. A
CSLL acompanha a mesma materialidade reconhecida para o IRPJ, observadas as regras próprias.
Quanto a PIS e COFINS, mantida a reconstituição das receitas e o regime adotado no lançamento,
as contribuições incidem sobre a mesma base de receitas omitidas/presumidas, ressalvados os
ajustes quantitativos já acolhidos. Não há, portanto, quatro discussões independentes; há uma
materialidade central que, uma vez reconhecida, irradia para os tributos exigidos.
Nesse quadro, a meu ver, o lançamento se mantém no essencial: a prova do
primeiro bloco é de natureza positiva, ancorada em dados oficiais correlacionados com ingressos
bancários; o segundo bloco opera por presunção legal diante de ausência de comprovação idônea;
e o arbitramento decorre da impossibilidade de apuração ordinária por falta de documentação,
conforme registrado na origem. Não se constatando contraprova suficientemente delimitada para
infirmar esses fundamentos, e preservados os ajustes já reconhecidos, impõe-se a manutenção do
crédito constituído na extensão assentada pela decisão recorrida.
No exame das penalidades aplicadas, constata-se que a multa qualificada depende
da demonstração de conduta dolosa voltada à supressão ou redução de tributo. E é o que entendo
caracterizado no caso concreto, diante do encadeamento fático apurado no procedimento fiscal e
acolhido na instância recorrida, evidenciado por situações como: (i) manutenção de
apuração/recolhimento em regime incompatível com a situação fiscal apurada; (ii) não
apresentação de livros e documentos contábeis e fiscais indispensáveis à apuração, após regular
intimação, ensejando o arbitramento do lucro e dificultando a verificação da base tributável; (iii)
utilização de arranjos societários e atuação coordenada em ambiente de “grupo econômico
irregular”, com direção/gestão de fato e confusão patrimonial, como mecanismo de dissimulação
de titularidade e de circulação de receitas; e (iv) omissão de receitas oriundas de prestação de
serviços, identificada por cruzamentos com bases oficiais e movimentação financeira, bem como
por créditos/depósitos bancários cuja origem não foi comprovada mediante documentação hábil e
idônea, apesar de intimações.
Diante desse conjunto, não procede o pleito recursal de afastamento da
qualificação ou de readequação da penalidade para o percentual de 75%, devendo ser mantida a
multa qualificada nos termos reconhecidos na decisão recorrida. Diante do exposto, mantenho o
lançamento quanto às receitas omitidas apuradas por correlação com pagamentos registrados em
bases oficiais, quanto à presunção legal aplicável aos créditos bancários de origem não
comprovada e quanto ao arbitramento do lucro, preservando também os reflexos em CSLL, PIS e
Fl. 5955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.869 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720239/2022-10
17
COFINS, nos limites e ajustes reconhecidos na decisão recorrida, inclusive no que se refere às
penalidades.
Quanto ao percentual, registra-se que a DRJ já promoveu a readequação da multa
qualificada para 100%, por retroatividade benigna (Lei no 14.689/2023), motivo pelo qual, nesta
instância, limita-se a manter tal enquadramento, rejeitando-se o pleito recursal de nova redução
para 75%, por ausência de elementos que infirmem a conclusão adotada na origem.
Em relação ao agravamento por embaraço à fiscalização, a decisão recorrida o
afastou com base em entendimento consolidado no âmbito do CARF, no sentido de que não cabe
majoração quando a fiscalização se desenvolve com apoio em bases de dados disponíveis à
Administração Tributária, sem demonstração de obstáculo qualificado. Não há, nos recursos,
elemento concreto que imponha conclusão diversa, razão pela qual mantenho o afastamento do
agravamento.
Responsáveis solidários.
Os corresponsáveis sustentaram, em síntese, ausência de interesse comum,
inexistência de grupo econômico irregular, fragilidade dos elementos utilizados para a imputação
e, em alguns casos, alegação de incompetência da autoridade fiscal para a atribuição de
responsabilidade. Em premissa, a responsabilidade do art. 124, I, do CTN exige interesse comum
na situação que constitua o fato gerador, o que pode se configurar quando demonstrada atuação
coordenada e direção unificada em torno do mesmo núcleo econômico. Já a responsabilização do
art. 135, III, do CTN demanda demonstração de atuação como administrador (inclusive de fato,
quando comprovado) e prática de atos com infração à lei, contrato ou estatuto com repercussão
direta na constituição do crédito. A sujeição passiva, quando constituída no lançamento, é matéria
apreciável no contencioso administrativo, devendo ser controlada quanto ao suporte fático e ao
correto enquadramento jurídico.
Feitas essas premissas, passo às conclusões por corresponsável.
SISTEM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI (SISTEMATECH). Verifica-se que lhe
foi imputada responsabilidade solidária pelos créditos lançados, relativos aos fatos geradores
compreendidos entre 01/01/2017 e 31/12/2018, com fundamento no art. 124, I, do CTN. As
razões por ela deduzidas, em linhas gerais, orbitam a mesma controvérsia já examinada neste
voto, especialmente no que toca à alegação de grupo econômico irregular e à imputação de
interesse comum.
Ocorre que, à luz do conjunto informativo utilizado na autuação, não se evidenciou
demonstração suficiente de que a referida pessoa jurídica efetivamente integrasse o grupo
econômico irregular descrito no lançamento. Com efeito, o vínculo apontado para amparar sua
inclusão restringiu-se, essencialmente, a dois fatores: (i) a composição do seu quadro societário
por SÉRGIO DILETIERI LEMOS FILHO e VALDELI MOURA DE SOUZA no período de 22/07/2009 a
21/06/2019; e (ii) o alegado compartilhamento de endereço com a LINKCON e a SISTEMATECH em
algumas ocasiões. Tais elementos, isoladamente considerados, não bastam para caracterizar
Fl. 5956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.869 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720239/2022-10
18
atuação coordenada, unidade de comando ou confusão patrimonial aptas a revelar interesse
comum na situação que constituiu o fato gerador no período autuado.
Por essa razão, afasto a responsabilidade solidária atribuída à SISTEM TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO EIRELI, por ausência de comprovação do requisito do interesse comum exigido
pelo art. 124, I, do CTN, mantendo-se, nesse ponto, a sua exclusão do polo passivo, conforme já
reconhecido na decisão de primeira instância.
TECHNOPE. À vista do recorte temporal já fixado na decisão de origem — no
sentido de que a responsabilidade não pode alcançar fatos geradores anteriores à
constituição/efetiva atuação que justificou sua inclusão — e ausente fundamento novo apto a
alterar esse enquadramento, mantenho a responsabilização apenas no limite temporal
estabelecido na decisão recorrida, afastando qualquer extensão para períodos anteriores.
XTECH. A recorrente acrescentou críticas quanto à ausência de intimação
intermediária e à necessidade de motivação individualizada do interesse comum. Sem prejuízo do
exame, não se constata nulidade capaz de infirmar a constituição da sujeição passiva quando o
lançamento foi regularmente cientificado e submetido a contraditório. Não havendo
demonstração suficiente de ausência de suporte fático para o art. 124, I, do CTN, mantenho a
responsabilidade solidária da XTECH nos limites reconhecidos na instância recorrida.
VALDELI. Não se verificando, nas razões recursais, prova bastante para afastar os
elementos considerados na origem como demonstrativos de participação relevante e aderência à
hipótese legal de responsabilidade reconhecida no lançamento, mantenho a imputação de
responsabilidade nos termos em que fixada na decisão recorrida.
TÂNIA. A tese de nulidade por suposta incompetência para imputar
responsabilidade não prospera, pois a sujeição passiva integra a própria constituição do crédito
quando assim lançada. Quanto ao mérito da imputação, inexistindo demonstração suficiente para
afastar o suporte fático adotado na origem, mantenho a responsabilização nos limites definidos na
decisão recorrida.
SÉRGIO. A impugnação à premissa de gestão/direção de fato e ausência de
participação nos fatos não veio acompanhada de elementos aptos a infirmar, de modo
consistente, a valoração probatória realizada na instância recorrida. Assim, mantenho a imputação
de responsabilidade conforme reconhecida na decisão recorrida.
ALEXANDRE ANTÔNIO HOGLUND. Considerando o enquadramento específico já
ajustado na decisão recorrida, mantenho o afastamento da responsabilização com fundamento no
art. 124 do CTN e mantenho a responsabilização apenas sob o art. 135 do CTN, nos limites e
fundamentos reconhecidos na instância de origem.
Diante do exposto, mantenho a sujeição passiva conforme acima individualizada,
preservando os recortes, limitações e enquadramentos definidos na decisão recorrida para cada
corresponsável.
Fl. 5957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.869 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720239/2022-10
19
Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso de Ofício e dos
Recursos Voluntários e, no mérito, negar provimento ao Recurso de Ofício e negar provimento aos
Recursos Voluntários, para manter integralmente a decisão recorrida, inclusive quanto à
subsistência do lançamento de IRPJ e CSLL, bem como de PIS e COFINS, na extensão em que
decorrentes dos mesmos fatos geradores, quanto aos ajustes quantitativos já reconhecidos na
decisão recorrida, quanto à manutenção da multa qualificada no percentual de cem por cento, por
retroatividade benigna, e ao afastamento do agravamento por embaraço à fiscalização, e quanto
aos recortes, exclusões e limitações de sujeição passiva e responsabilidade, tal como fixados na
decisão recorrida.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Gabriel Campelo de Carvalho

Fl. 5958
DF CARF MF
Original